Tribunal: TJBA
Processo: 8136422-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136422-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIARA MILENE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por TIARA MILENE DA SILVA SANTOS contra sentença proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com base na comprovação da relação contratual e do débito junto ao BANCO DO BRASIL S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a negativação do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, lastreada em contratação comprovada por documentos eletrônicos (selfie, RG e registros sistêmicos), configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação foi regularmente comprovada nos autos por meio de documentação hábil (IDs 419028690 e 419028692), incluindo selfie e documento de identidade da autora no ato da contratação digital, registros do sistema interno do banco, comprovação de liberação do cartão em terminal de autoatendimento e extratos demonstrando utilização e pagamentos parciais. Comprovada a existência do débito e a regularidade da contratação eletrônica, constitui exercício regular de direito a inscrição nos cadastros restritivos, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC. A alegação de documentos unilaterais não se sustenta ante a robustez probatória dos elementos carreados aos autos. A teoria do dano moral in re ipsa não se aplica à espécie, pois pressupõe conduta ilícita manifesta, não caracterizada quando a negativação decorre de débito real e comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito comprovada por documentação eletrônica (selfie, documentos de identificação e registros sistêmicos) afasta a tese de negativação indevida e o consequente dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8064617-77.2021.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, DJe 12/11/2024; TJ-BA, Apelação nº 8129722-30.2023.8.05.0001, Rel. Des. Emilio Salomao Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, DJe 06/08/2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12